Tribunal: STF
Processo: RE 1489172
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 19):



    “Apelação. Extravio ocorrido no transporte aéreo de carga internacional, no primeiro trecho da viagem. Sentença de procedência. Recurso da parte ré. Tema 210 decidido pelo E. STF no Recurso Extraordinário nº 636.331, sob regime de recurso repetitivo. Incidência das regras previstas na Convenção de Montreal. Ausência de declaração de valor no conhecimento de transporte. Limitação do valor da indenização por danos materiais a 17 Direitos Especiais de Saque por quilograma, nos termos do art. 22, item 3 da referida Convenção. Valor pleiteado que se encontra além do limite de 17 Direitos Especiais de Saque (DES) por quilograma, sendo de rigor tal limitação. Recurso provido.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 22).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 178, da Constituição da República, e postula-se a devida aplicação do Tema 210 da repercussão geral. Sustenta-se, em suma, que (eDOC 25, p.4, 16):



    “Ocorre que o v. acórdão merece reforma, haja vista que o TEMA 210 DA REPERCUSSÃO GERAL DO RE 636.331 NÃO PODE SER APLICADO AO CASO, pois, de acordo com recentes decisões do próprio STF, o resultado do referido processo não é aplicável às demandas que tratam de inadimplemento do contrato de transporte que envolvem o transporte de carga. Assim, a Recorrida deve ser condenada ao pagamento integral do quantum indenizado pela Recorrente em virtude do extravio da carga ainda na origem.



    (...)



    Levando-se em conta que a Recorrente sub-rogou-se no limite do valor indenizado (art. 786, CC10 e Enunciado n.º 188 do STF), o ressarcimento deve compreender o valor real da carga avariada e, portanto, do valor efetivamente indenizado pela Recorrente, não estando limitada a um valor tarifado, sendo este o entendimento majoritário deste STJ e do STF. “



    A Presidência da Seção de Direito Privado do TJ/SP admitiu o recurso extraordinário (eDOC 28). 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação recursal não merece prosperar.



    Verifico que a decisão recorrida, fundamentalmente, não diverge do que decidido no RE 636.331, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18.12.2009, Tema 210.



    Em detida análise das razões de decidir do citado paradigma, constata-se que o Plenário reconheceu a repercussão do tema e, no mérito, concluiu que são aplicáveis tanto o limite indenizatório como o regramento estabelecidos na Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil em relação às condenações por dano material decorrente de extravio de bagagem, em voos internacionais. Assentou, ainda, que, nos termos do artigo 178 da Constituição Federal, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros e cargas, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência sobre a legislação geral interna. Confira-se trecho do voto condutor do acórdão: 



    “De qualquer sorte, não creio que o conflito deva ser solucionado essencialmente com fundamento no critério cronológico. Prevalecem, no caso, as Convenções internacionais não apenas porque são mais recentes, mas porque são especiais em relação ao Código de Defesa do Consumidor.



    Em relação ao critério da especialidade, observa-se que a Convenção de Varsóvia e os regramentos internacionais que a modificam são normas especiais em relação ao Código de Defesa do Consumidor, que é norma geral para as relações de consumo. A Lei 8.078, de 1990, disciplina a generalidade das relações de consumo, ao passo que as referidas Convenções disciplinam uma modalidade especial de contrato, a saber, o contrato de transporte aéreo internacional de passageiros.



    No mesmo sentido, vale trazer à baila trecho do voto-vista proferido pelo Ministro Eros Grau, por ocasião do julgamento do RE 351.750, no qual se lê:



    ‘04 .Os atributos da especialidade e da generalidade, que apartam as normais gerais das especiais, derivam de um juízo de comparação entre duas normas. Norma geral e norma especial não são geral e especial em si e por si, mas sempre relativamente a outras normas.



    Assim, uma norma é geral em relação à outra, pode ser tida como especial em face de um terceira. Por outro lado, a norma geral é dotada de uma compreensão [conjunto das notas de cada norma] menor e de uma extensão [sujeitos aos quais cada norma se dirige] maior, ao passo que a norma especial é dotada de uma compreensão maior e de uma extensão menor.



    05. Consumado o juízo de comparação, teremos que o Código de Defesa do Consumidor é lei especial em relação ao Código Civil. Não obstante, se o compararmos com o Código Brasileiro de Aeronáutica e com as disposições de Varsóvia, teremos ser ele lei geral em relação – repito para deixar claro – ao Código Brasileiro de Aeronáutica e às disposições da Convenção de Varsóvia’.



    Tratando-se o caso de conflito entre regras que, em rigor, não apresentam o mesmo âmbito de validade, sendo uma geral e outra especial, seria, então, de aplicar-se o disposto no § 2º do art. 2º do Decreto-Lei 4.657, de 1942 (Lei de Introdução às normas de Direito Brasileiro), que dispõe:



    ‘§ 2º A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior’.



    De acordo com a disposição transcrita, tem-se que a Lei 8.078/90 não revoga nem é revogada pela Convenção de Varsóvia ou pelos demais acordos internacionais em questão. Ambos os regramentos convivem no ordenamento jurídico brasileiro, afastando-se o Código, no ato de aplicação, sempre que a relação de consumo decorrer de contrato de transporte aéreo internacional.



    A situação, aliás, é típica dos casos de revogação tácita, nos quais não se verifica efetivamente a exclusão da norma revogada do ordenamento jurídico, senão apenas sua inaplicabilidade, seja ela total ou parcial, no caso concreto.



    Assim, devem prevalecer, mesmo nas relações de consumo, as disposições previstas nos acordos internacionais a que se refere o art. 178 da Constituição Federal, haja vista tratar-se de lex specialis.“



    Observa-se que a mera circunstância de se tratar de ação regressiva de seguradora contra a transportadora de cargas não é suficiente para afastar a aplicação do tema à espécie, uma vez que a controvérsia cinge-se à prevalência de normas e tratados internacionais, em especial as Convenções de Varsóvia e de Montreal, sobre as regras internas de caráter geral. 



    No caso dos autos, conforme determinado pelo Tribunal de origem, aplica-se o limite de indenização material da Convenção para a Unificação de Certas Regras Relativas ao Transporte Aéreo Internacional, celebrada em Montreal, em 28 de maio de 1999, promulgada pelo Decreto 5.910/2006, que engloba regras para transporte aéreo internacional de pessoas, bagagem ou carga, os termos de seu Artigo 1º.



    Os limites indenizatórios, e suas exceções, relativos ao transporte de carga, estão dispostos, no Capítulo III, Artigo 22, item 3:



    Artigo 22 Limites de Responsabilidade Relativos ao Atraso da Bagagem e da Carga



    3. No transporte de carga, a responsabilidade do transportador em caso de destruição, perda, avaria ou atraso se limita a uma quantia de 17 Direitos Especiais de Saque por quilograma, a menos que o expedidor haja feito ao transportador, ao entregar - lhe o volume, uma declaração especial de valor de sua entrega no lugar de destino, e tenha pago uma quantia suplementar, se for cabível. Neste caso, o transportador estará obrigado a pagar uma quantia que não excederá o valor declarado, a menos que prove que este valor é superior ao valor real da entrega no lugar de destino.



    Observa-se, portanto, que a normativa prevê duas categorias de limite indenizatórios, a primeira para cargas sem declaração de valor, e a segunda para cargas que, ao serem contratadas e despachadas, acompanhem declaração de valor. A limitação sempre se aplica, como norma reguladora do transporte internacional de cargas, mas o teto do limite depende do enquadramento em uma das duas espécies previstas na Convenção.



    Deve-se aplicar a Convenção de Montreal na sua integralidade, observando-se como limite indenizatório ou a tarifa geral ou os valores indicados com transporte da carga, desde que juntados comprovantes nos autos. 



    Por fim, não mais subsiste a apontada divergência jurisprudencial no Supremo Tribunal Federal quanto à aplicação do Tema 210 a ações de regresso, pois a questão foi definitivamente enfrentada no julgamento, em 21.2.2024, pelo Plenário, do agravo regimental nos embargos de divergência no ARE 1.372.360, Rel. Min. Cármen Lúcia, Redator para Acórdão Min. Gilmar Mendes, que apreciou a matéria aqui controvertida e assentou a aplicação da Convenção de Montreal também aos casos de ação regressiva. Reproduzo a ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APLICABILIDADE DO TEMA 210 DA REPERCUSSÃO GERAL AO TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE CARGA. ARTIGO 178 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PREVALÊNCIA DA CONVENÇÃO DE MONTREAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA E DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    1. A jurisprudência do STF é firme no sentido de estabelecer que o art. 178 da Constituição determina hierarquia específica aos tratados, acordos e convenções internacionais dos quais o Brasil seja signatário. 



    2. As Convenções de Varsóvia e Montreal englobam regras para transporte aéreo internacional de pessoas, bagagem e carga, nos termos do art. 1º da Convenção de Montreal, promulgada pelo Decreto 5.910/2006. 



    3. No caso de transporte internacional de carga, a responsabilidade do transportador por destruição, perda, avaria ou atraso da carga segue a regra do artigo 22 da Convenção de Montreal, que estipula como limite a quantia de 17 Direitos Especiais de Saque por quilograma ou o valor declarado, no caso de “declaração especial de valor de sua entrega no lugar de destino”. 



    4. Tal regra aplica-se, também, às seguradoras em caso de ação de regresso. 



    5. Agravo regimental provido. (grifo nosso) (ARE 1372360 ED-AgR-EDv-AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 21-02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 01-04-2024  PUBLIC 02-04-2024).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 932, IV, b, do CPC e 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de junho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente